Tribunal: TJSP
Processo: 2238736-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2238736-11.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238736-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
HERBERTH SOARES MASSONI, são agravados MARCOS ROBERTO
RODRIGUES e NIRLAINE MARRAFÃO RODRIGUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2238736-11.2019.8.26.0000
VOTO No 36.228
2
COMARCA DE SANTA ISABEL 2a VARA
AGRAVANTE: HERBERTH SOARES MASSONI (executado,
embargante)
AGRAVADOS: MARCOS ROBERTO RODRIGUES e NIRLAINE
MARRAFÃO RODRIGUES (exequentes, embargados)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO CLÁUDIA VILIBOR
BREDA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia certa. Título extrajudicial (contrato de
locação).
Embargos
à
execução.
Gratuidade
judiciária. Benefício indeferido pelo juízo. Recurso de
executado, embargante. Provimento.
VOTO No 36.228
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
executado,
embargante, em execução de título extrajudicial (alugueres e encargos
de locação não residencial), renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2238736-11.2019.8.26.0000
VOTO No 36.228
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 124).
Informações da instância da causa, a fl. 128.
Contraminuta, a fls. 131/135.
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator